Tribunal: TCU
Processo: 014.254/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo contra decisão de não conhecimento de pedido de reexame interposto em face de deliberação relativa a acompanhamento de concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia agravo interposto por Alupar Investimento S.A. contra despacho que não conheceu de seu pedido de reexame intentado contra o Acórdão 10/2023-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 276 e 289 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do agravo, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. receber os expedientes encaminhados pela Alupar Investimento S.A. como elementos adicionais de informação; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados; e 9.4. restituir os autos à AudRecursos, para proceder à instrução de mérito recursal, considerando, também, os elementos de que tratam o item 9.2 desta deliberação.